Tribunal: TJBA
Processo: 8014040-09.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014040-09.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROQUE CRESCENCIO DOS SANTOS Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES (OAB:BA40382-A), KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES (OAB:BA48512-A) EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Servidor público militar. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). Sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos, determinando o pagamento da CET no percentual de 125%, com efeitos retroativos observada a prescrição quinquenal, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o proveito econômico obtido. Mérito. A Emenda Constitucional nº 113/2021 introduziu a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora para os débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O regime aplicável é: até 8 de dezembro de 2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança; e, a partir de 9 de dezembro de 2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, pelo que, devida a adequação pugnada. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em sendo ilíquida a sentença condenatória em face da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente pode ocorrer quando da liquidação do julgado, sendo inviável a fixação prévia de percentual sobre o valor da condenação ainda não apurado. Entendimento consolidado pelo STJ. Excluído o percentual fixado na sentença, com determinação de fixação na fase de liquidação. A ressalva quanto à eventual compensação de valores já recebidos pelo apelado a título da mesma gratificação em percentual inferior não comporta acolhimento nesta sede, devendo a apuração de eventuais valores a compensar ser processada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que será possível verificar o quantum efetivamente devido e efetivar necessários ajustes/compensações. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8014040-09.2021.8.05.0256 em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e, como apelado, ROQUE CRESCENCIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.